Tribunal: STF
Processo: Pet 8191
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração na petição. Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015 do CPC diretamente no Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedentes. Ausente hipótese autorizadora dos embargos, consoante a dicção do art. 337 do RISTF. Não houve, por parte da defesa, a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no título decisório questionado que justificasse o manejo do recurso. Impossibilidade, à luz do princípio da fungibilidade recursal, de conversão dos embargos em agravo regimental, dada a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que se pretende infirmar. Precedentes. Embargos dos quais não se conhece.